Tribunal: TJES
Processo: 5015637-33.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015637-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE DIAS BARBOSA

COATOR: 1° VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

'
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO SINTONIA FINA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de réu custodiado preventivamente no âmbito de ação penal oriunda da
“Operação Sintonia Fina”
, que apura a atuação de membros da facção PCC no sistema prisional capixaba. Sustenta-se excesso de prazo na formação da culpa, com requerimento de revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na prisão preventiva, considerando-se:

(i) o tempo de custódia cautelar superior a 15 meses;

(ii) a tramitação regular do processo com 15 réus, complexidade das provas e diligências realizadas;
(iii) a efetiva contribuição das defesas para o alongamento do prazo processual; e
(iv) a adequação da segregação diante da gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada por decisão fundamentada e posteriormente reavaliada, mantendo-se presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.
4. O alegado excesso de prazo não se confirma, diante da complexidade da causa, do número elevado de réus, da diversidade de diligências realizadas e do andamento regular do processo.

5. A própria defesa contribuiu para a dilação do prazo, o que afasta o constrangimento ilegal, nos termos da Súmula 64 do STJ.

6. A substituição da custódia por medidas cautelares não se mostra suficiente para resguardar a ordem pública, considerando-se a gravidade concreta da imputação e o risco de reiteração delitiva associado à atuação em organização criminosa armada e estruturada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

"1. Não configura constrangimento ilegal o tempo de prisão preventiva quando o processo apresenta complexidade relevante, pluralidade de réus e andamento regular.
2. A gravidade concreta da conduta imputada e o risco de reiteração delitiva impedem a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC 197792/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 24.06.2024, DJe 03.07.2024.

STJ, HC 825148/SC, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, j. 08.10.2024, DJe 11.10.2024.

STJ, HC 837522/RS, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5015637-33.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA

PACIENTE: ALEXANDRE DIAS BARBOSA

AUT. COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALEXANDRE DIAS BARBOSA
, mediante alegação de constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na prisão preventiva decretada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA/ES.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente encontra-se custodiado cautelarmente há cerca de quinze meses, no âmbito da Ação Penal nº 5004246-96.2023.8.08.0050, instaurada a partir da denominada “Operação Sintonia Fina”, que apura a atuação de membros do Primeiro Comando da Capital – PCC – no Estado do Espírito Santo, com base em vasta documentação apreendida, bilhetes manuscritos, cruzamento de dados do INFOPEN, SISP e GAMPES, além de interceptações e ofícios trocados com a SEJUS.

Sustenta que, embora a instrução criminal tenha se encerrado em junho de 2024, até a presente data não foi proferida sentença, o que, segundo a impetração, configura manifesto excesso de prazo, ensejando a revogação da prisão preventiva.

Com base nesses fundamentos, requer-se, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, a fim de que possa aguardar em liberdade o desfecho da ação penal; subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido principal, pleiteia-se a concessão da ordem para substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 16117137.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 16168639) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 16560739) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Após detido reexame dos autos, das informações prestadas e dos fundamentos invocados pelo impetrante, entendo que a ordem deve ser denegada, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, é importante contextualizar que as acusações contra o paciente decorrem de uma investigação ampla conduzida pelo Ministério Público do Espírito Santo, no âmbito da
“Operação Sintonia Fina
”
, que teve como objetivo identificar e responsabilizar criminalmente os membros do grupo do PCC atuante no Estado.

Segundo a denúncia oferecida nos autos originários, o paciente ALEXANDRE DIAS BARBOSA, conhecido pelos codinomes “Astronauta” ou “cabeça”, figura como um dos 15 acusados, imputando-se-lhe conduta típica prevista no artigo 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, pela sua atuação na promoção, financiamento e integração de organização criminosa armada e com estrutura hierarquizada.

A referida acusação se fundamenta em elementos objetivos e consistentes, extraídos de bilhetes manuscritos, documentos sigilosos apreendidos, relatórios de inteligência, cruzamento de dados do INFOPEN, GAMPES e SISP, além de interceptações telefônicas e registros oriundos da SEJUS, que, em conjunto, indicam o vínculo do paciente à dinâmica interna e comandos operacionais da facção.

Não se trata, portanto, de imputações genéricas, mas de narrativas bem delimitadas, baseadas em substrato probatório relevante, com potencial para satisfazer os requisitos legais exigidos para a imposição da medida cautelar extrema.

Ademais, os elementos de prova colhidos até o momento não apenas apontam a materialidade delitiva, como também vinculam o paciente à autoria, em contexto de atuação coordenada e meticulosa da organização criminosa no sistema prisional capixaba, inclusive com divisão interna de funções e padronização de procedimentos.

A prisão preventiva foi decretada em 08/01/2024, por decisão fundamentada, sendo posteriormente reavaliada e mantida, diante da permanência dos motivos autorizadores. A custódia do paciente, portanto, encontram-se amparada em decisão judicial regularmente motivada, que atende aos critérios do artigo 312 do Código de Processo Penal.

É certo que a razoável duração do processo constitui direito fundamental assegurado pelo art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. No entanto, a análise do alegado excesso de prazo não se resume a um cálculo matemático, exigindo uma avaliação criteriosa que leve em conta a complexidade do caso, o número de réus, a quantidade de provas e o andamento regular dos atos processuais.

In casu
, a Ação Penal nº 5004246-96.2023.8.08.0050 abrange 15 réus, todos assistidos por defensores distintos, e tramita com relevante volume de provas e requerimentos, tendo a audiência de instrução ocorrido em 04/06/2024, seguida de diligências complementares que postergaram o início do prazo para as alegações finais.

As alegações finais do Ministério Público foram juntadas em 19/12/2024, enquanto a defesa do paciente apresentou seus memoriais somente em 2025, e algumas defesas ainda não se manifestaram.

Nesse contexto, observa-se que o processo vem tramitando de forma contínua e regular, com o juízo de origem adotando todas as providências necessárias ao seu andamento, incluindo a expedição de determinações para a regularização de mídias, a solicitação de antecedentes criminais atualizados, a apreciação de pedidos das partes e o cumprimento de diligências, não havendo nenhum indício de desídia, paralisação indevida ou inércia por parte do Poder Judiciário.

Além disso, cumpre registrar, que a própria defesa, ao requerer diligências complementares e apresentar suas alegações finais tardiamente, contribuiu para a extensão do lapso temporal, o que afasta, por aplicação analógica da Súmula 64 do STJ, a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Diante desse cenário, vale destacar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o simples decurso temporal da prisão cautelar não configura, por si só, ilegalidade, especialmente quando a ação penal apresenta grau elevado de complexidade. Vejamos:

[...].
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
5.[...]. 6. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no RHC: 197792 CE 2024/0165082-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2024).

Verifica-se que, no presente caso, a demora apontada decorre da pluralidade de réus, da complexidade das diligências realizadas e da estrutura da organização criminosa investigada, que opera de forma articulada e possui ramificações interestaduais e transnacionais, o que reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva e afasta a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas de forma genérica ou automática.

Por fim, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, somente é admissível quando essas medidas se mostram suficientes para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, o que, todavia, não se verifica no caso em questão.

Isso porque a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, consistente em sua suposta participação ativa em organização criminosa de atuação estruturada, com presença no sistema prisional e ramificações interestaduais, vinculada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), demonstra elevado grau de periculosidade e risco de reiteração delitiva, evidenciando que medidas alternativas não seriam eficazes para conter os efeitos da criminalidade organizada, tampouco para assegurar o regular prosseguimento da ação penal.

Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. 6 .
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares é inviável, dado o risco de reiteração delitiva e a estrutura da organização criminosa, sendo a segregação necessária para a garantia da ordem pública.
7. O pedido de prisão domiciliar foi indeferido, pois a paciente não comprovou a imprescindibilidade para os cuidados dos filhos e sua conduta indicava risco à segurança dos menores, primeiro porque realizava atos de traficância em sua residência e em razão de descumprimento do regime que lhe foi concedido durante a pandemia do COVID-19..IV. ORDEM DENEGADA. (STJ - HC: 825148 SC 2023/0172069-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2024).

[...] 5.
A periculosidade concreta do agente, somada à suspeita de sua atuação em organização criminosa, justifica a decretação da prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art . 319 do CPP, dada a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em casos envolvendo tráfico de drogas em larga escala e indícios de participação em facção criminosa, a prisão preventiva é medida idônea para garantir a ordem pública
.IV . ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (STJ - HC: 837522 RS 2023/0239564-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024).

Diante de todo exposto, entendo que a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com os requisitos legais e constitucionais, inexistindo qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal a ser sanado.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus

e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.